Tribunal: TJSP
Processo: 2021107-61.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. EXIGÊNCIA DE NOVO RECOLHIMENTO DE 2% PARA PROSSEGUIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, EMBORA JÁ RECOLHIDA A TAXA NO INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE. ART. 4o, IV, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003 (REDAÇÃO DA LEI No 17.785/2023). FATO GERADOR ÚNICO NA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA JUDICIÁRIA. EXIGÊNCIA DE NOVO RECOLHIMENTO DE 2% PARA PROSSEGUIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, EMBORA JÁ RECOLHIDA A TAXA NO INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE. ART. 4o, IV, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003 (REDAÇÃO DA LEI No 17.785/2023). FATO GERADOR ÚNICO NA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.